Tribunal: TJDFT
Processo: 0719928-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA. ART. 301, CPC. ARROLAMENTO DE BENS. CONTA CONJUNTA. EXCLUSÃO DO CÔNJUGE VIRAGO. PERIGO DE DANO OU DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Emerge do art. 301, do CPC, a inferência de o arrolamento de bens ser instrumento processual destinado a preservar eventuais bens no interesse da parte, cujo deferimento reclama a demonstração de fundado receio de extravio ou dilapidação do patrimônio comum, cabendo a admoestação de que essa circunstância deve representar risco objetivo, que configure ameaça iminente ou futura, não se justificando o pedido apenas em simples desconfiança despida da inafastável comprovação.
2. Havendo a necessidade de se apurar créditos e débitos comuns ao casal, de melhor cautela e prudência conservar inalterado o quadro fático, com a manutenção das contas conjuntas até a realização da partilha.
3. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, porquanto a matéria exige ampla dilação probatória, a ser efetivada nos autos da ação em curso no juízo de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.